Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-62.2016.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Embargos - Sentença de rejeição e constituição de título executivo judicial - - Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões satisfatórias que são as razões na impugnação aos fundamentos da sentença – Recurso conhecido – Alegação negando assinatura no instrumento de ajuste, e cujo exame grafotécnico foi realizado sobre

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Embargos - Sentença de rejeição e constituição de título executivo judicial - - Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões satisfatórias que são as razões na impugnação aos fundamentos da sentença – Recurso conhecido – Alegação negando assinatura no instrumento de ajuste, e cujo exame grafotécnico foi realizado sobre documento em cópia simples - Ausência de mácula na perícia realizada em documento digitalizado, conforme precedentes da Corte e pelo disposto no art. 425, VI do NCPC - Prova pericial grafotécnica corroborando autenticidade da assinatura da embargante, exarada no contrato - Requisitos do NCPC, art. 700, I, satisfeitos – Regularidade da conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial - Manutenção da litigância de má fé, multa e efeitos decorrentes (art. 80/81, NCPC) - Sentença mantida - Recurso desprovido; e, majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.